Tribunal: TJMT
Processo: 0018987-71.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018987-71.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JACOB MONTEIRO - CPF: 503.843.171-20 (APELADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO R. SANTOS (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), MARIA JACOB MONTEIRO - CPF: 503.843.171-20 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO (FURTO) EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ACUSAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO – RÉ QUE PROPAGA NOTÍCIA PREMATURA NO AMBIENTE DE TRABALHO - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO –
MINORAÇÃO/MAJORAÇÃO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

Comprovada nos autos injusta acusação feita por funcionários da instituição financeira e propagada prematuramente pela ré à autora perante terceiros quanto a prática de crime de furto, submetendo-a a situação de constrangimento e humilhação, resta caracterizado o dano moral.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,

e por
MARIA JACOB MONTEIRO e por MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (253903), ajuizada por MARIA JACOB MONTEIRO em desfavor de MARIA DO CARMO RODRIGUES SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária pelo INPC, do arbitramento, juros de 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A instituição financeira apelante alega
a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral. Aduz que não há nos autos qualquer indício de que a parte autora tenha sofrido qualquer dano moral. Entende
que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a demanda, e/ou redução do valor indenizatório arbitrado, bem como prequestionamento de matéria.

A autora apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Requer a reforma do
decisum
para majorar o
quantum
indenizatório por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões (Num. 3652290; Num. 3652297).

No despacho de id. 5732113, verifiquei que a requerida Maria do Carmo Rodrigues Santos, assistida pela Defensoria Pública, não havia sido intimada no ato sentencial, oportunidade que determinei o retorno dos autos para regularização.

Os autos retornaram com contrarrazões ao recurso interposto pelo Banco (id. 29894975), pelo desprovimento e majoração dos honorários pela fase recursal e apresentado recurso de apelação (id. 29894976) e as respectivas contrarrazões.

Em suas razões, apelante Maria do Carmo Rodrigues requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A apelante alega que as testemunhas e a própria autora jamais afirmaram que a Sra. Maria do Carmo acusou a apelada perante diversas pessoas da realização de um crime, de furto. Aduz que por meio da audiência de instrução e julgamento verifica-se que a própria apelada jamais disse tal informação e que “Em verdade, ela noticiou, em juízo, tão somente, que as pessoas do trabalho ficaram sabendo do ocorrido, o que é muito diferente de dizer que a Sra. Maria do Carmo a acusou na frente de várias pessoas”.

Requer seja afastada a condenação; alternativamente que seja minorado o “quantum” fixado, em face principalmente da precária condição financeira da apelante, além disso, que seja confirmada a Justiça Gratuita e suspensa a exigibilidade quanto às custas e honorários.

Presquestiona a matéria.

Contrarrazões por Maria Jacob pelo desprovimento do recurso e pelo Banco do Brasil pelo não conhecimento do recurso, face a ausência de impugnação específica da sentença e, no mérito, pelo desprovimento (id. 29894978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente reconheço o deferimento tácito da Justiça Gratuita, posto que foi requerido expressamente na contestação (id. 3651643) e não e tal pretensão não fora apreciada pelo juízo “a quo”.

Destarte, reconheço que o referido pedido foi tacitamente deferido pelo juízo e, em nenhum momento foi impugnado o pleito de gratuidade da justiça, motivo pelo qual, a assistência judiciária, deferida tacitamente pelo Juízo singular, deve ser mantida, isentando-o de recolhimento do aludido preparo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NOS AUTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PARTEREPRESENTADA.

1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o requerimento de assistência judiciária ainda não apreciado permite concluir que ele foi deferido tacitamente, de forma que está autorizada a interposição do recurso cabível sem o recolhimento do preparo, até que haja decisão fundamentada examinando o pleito (STJ AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).(...)”(AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016)

Assim sendo, com relação a ré Maria do Carmo Rodrigues, fica suspensão a exigibilidade da sucumbência, nos termos da Lei.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação em seu duplo efeito.

Analiso conjuntamente os recursos:

O direito pleiteado pela autora à indenização por danos morais resultou de acusação de haver sacado a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) de conta corrente da primeira demandada sem sua autorização, fato corroborado por gerente do banco requerido através da apresentação de imagens retiradas do sistema de segurança da instituição financeira.

O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 3652276 – pág. 03):

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para o fim de CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Registro que o valor arbitrado a título de dano moral deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros no percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A título de sucumbência, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Os apelantes não se conformam com o
decisum.

A instituição financeira apelante alega
a inexistência de ato ilícito praticado e que não há nos autos qualquer indício de que a parte autora tenha sofrido dano moral (Num. 3652278 – pág. 01); já a ré Maria do Carmo alega inexistência de provas de que tenha acusado a autora
perante diversas pessoas da realização de um crime.

Já a
autora afirma que foi acusada injustamente de sacar valor da conta da primeira demandada, porque o banco requerido, ora apelante, através de sua funcionária, ao apresentar foto de seu sistema de segurança que supostamente comprovava o ato ilícito praticado pela autora, ora apelada, violou a honra, a imagem e a sua dignidade, com grande repercussão em seu meio social e profissional (Num. 3652293 – pág. 04).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

Ressai dos autos que a instituição financeira apontou a autora, ora apelada, através de seus funcionários, como responsável pelo saque indevido na conta salário da primeira demandada (Num. 3652261 – pág. 02; Num. 3652260 – pág. 01). As imagens carreadas aos autos fornecidas pelo banco, também não corroboram a afirmativa de que houve o crime de furto imputado (Num. 3651951; Num. 3651952; Num. 3651953; Num. 3651954; Num. 3651955).

Ora,
observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Observou o juízo singular que não houve manifestação contrária por parte do banco requerido, ora apelante, durante o depoimento das partes e testemunhas, da informação relativa ao fato de seus funcionários indicarem a autora como responsável pelo ato ilícito.
Com efeito, embora a instituição financeira requerida tivesse meios para eventual comprovação de que o saque foi realizado pela autora, uma vez que afirmou isso para a primeira requerida, desse encargo não se desincumbiu, e em verdade, não foi controvertido pelo Banco requerido, que limitou-se em dizer que inexiste ato ilícito e o dever de indenizar
(Num. 3652276 – pág. 01/02)
.

O que se percebe no caso em tela é que a alegação da instituição bancária requerida, ora apelante, de que não praticou
ato ilícito e que não há nos autos qualquer indício de que a parte autora tenha sofrido dano moral, não se sustenta (Num. 3652278 – pág. 03).

A empresa apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente não possuir qualquer relação com as razões que ensejaram a presente Ação de Indenização por Danos Morais. Limitou-se a afirmar que não pode responder por dano causado a terceiros.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

“Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

No que tange a apelante Maria do Carmo, importa registrar que sua responsabilidade está verificada no fato de que, com base em informação prematura de funcionários do Banco, propalou a notícia no ambiente de trabalho (e não perante diversas pessoas), o que se pode confirmar na audiência de instrução e julgamento, inclusive confessado por ela mesma nas razões recursais.

Assim, resta o dever de indenizar. Este e. Tribunal já decidiu que comprovada nos autos injusta acusação feita pela ré à autora perante terceiros quanto a prática de crime de furto, no caso ambiente de trabalho, submetendo-a a situação de constrangimento e humilhação, resta caracterizado o dano moral (TJMT Ap 37498/2016).

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

“Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

A instituição financeira requerida, portanto, deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor e sofrimento.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Os apelantes também não se conformam com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
A autora manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. A empresa requerida e a ré Maria do Carmo desejam a minoração da verba indenizatória, por considerá-la exagerada.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida e da Ré Maria do Carmo em propagar, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020